Tribunal: STF
Processo: RE 1431146
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A TNU já resolveu a questão (TEMA 250): "O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria". Precedente da Turma (5005751-43.2020.4.04.7206) aplicável ao caso:



    Em relação à reafirmação da DER, esta Turma Recursal tem seguido o entendimento firmado pela 3ª Seção do Egrégio Tribunal Regional Federal desta 4ª Região no IAC 5007975- 25.2013.404.7003, admitindo-a mesmo para períodos posteriores ao encerramento do procedimento administrativo e ao ajuizamento da ação. A matéria também foi objeto de recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 995), oportunidade na qual foi firmada a seguinte tese: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. Recentemente, esta Turma Recursal passou a adotar novo entendimento, ainda que por maioria, a respeito dos efeitos financeiros e juros de mora nas diversas hipóteses de reafirmação da DER na concessão judicial de benefícios. Neste sentido, vejam-se os precedentes formados a partir das divergências apresentadas no julgamento do Recurso Cível n. 5000605- 88.2020.4.04.7216/SC, bem como pelo Juiz Federal Edvaldo Mendes da Silva, no julgamento do Recurso Cível n. 5000674-32.2020.4.04.7213/SC, ambos julgados na Sessão Virtual finalizada em 15/06/2021. Em resumo, é possível distinguir três situações:



    (i) Reafirmação da DER para momento anterior ao encerramento do processo administrativo - neste caso, os efeitos financeiros são fixados na própria DER reafirmada, com incidência dos juros de mora contados da citação ou, quando referentes a parcelas posteriores à citação, do respectivo vencimento [Neste sentido, TRU4ªR, Autos 5002596-40.2017.4.04.7205, Relator FERNANDO ZANDONÁ, juntado aos autos em 02/10/2018]. Com efeito, considerando que a DER só é reafirmada em juízo se acolhido algum pedido de revisão da decisão administrativa que deixou de reconhecer tempo de contribuição ou especialidade, o acerto da decisão permitiria que o próprio INSS reafirmasse a DER administrativamente, verificando-se a mora. ( ii ) Reafirmação da DER no intervalo entre o encerramento do processo administrativo e a citação - neste caso, não resta dúvidas que os efeitos financeiros são fixados na citação, e que os juros de mora incidem sobre as parcelas vencidas a partir dos respectivos vencimentos (não havendo parcelas anteriores à citação), porquanto trata-se de questão que está contida no pedido inicial, não se tratando de fato superveniente ao ajuizamento, servindo a citação para constituir a mora. (iii) Reafirmação da DER no curso da ação judicial, ou seja, após o ajuizamento - neste caso, é que tem lugar a aplicação direta do Tema 995/STJ, fixados os efeitos financeiros na própria DER reafirmada, sem o pagamento de parcelas anteriormente vencidas, havendo incidência de juros de mora apenas no caso de mora do INSS em cumprir a determinação de implantação do benefício no prazo de 45 dias. Assim, apenas para os casos de reafirmação judicial da DER mediante reconhecimento de fato superveniente ao ajuizamento [ou seja, reafirmação da DER no curso da ação judicial, para data posterior ao seu ajuizamento] o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a mora do INSS só se verifica depois de 45 dias da intimação para implantação do benefício, incidindo juros moratórios somente a partir de então.



    Efeitos financeiros a partir da citação. No caso, a DER foi reafirmada em 1-10-2021, entre o encerramento do Processo Administrativo (6-12-2019) e o ajuizamento da ação (13-10-2021). Sem honorários.



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente